Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA. INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE ESPONTÂNEO.
É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, ressalvada a abusividade de cláusula de eleição de foro, hipótese estranha ao caso.